Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REGIME. REINCIDÊNCIA. FECHADO. MANTIDO.
I – Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, porquanto garantido na sentença, ausente o interesse recursal.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pela campana e as filmagens por eles realizadas evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes.
IV – Presente anotação que atesta a prática de crime anterior ao ora apurado, cujo trânsito em julgado definitivo também ocorreu em data anterior, configurados estão os maus antecedentes, o que determina fixação da pena-base acima do mínimo legal.
V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI – Recurso parcialmente conhecido e desprovido.